Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012711-08.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (EMBARGANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE QUE PUGNA PELA CONCESSÃO DA ORDEM PARA RECONHECER A ILEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E PAGAMENTO IMEDIATO DÉBITO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 2009 E 2010, COM VALORES DEVIDAMENTE ATUALIZADOS – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
HL CONSTRUTORA LTDA
,
contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem mandamental.

Em suas razões, aduz o Embargante que “impetrou este Mandado de Segurança, pleiteando, dentre outras coisas, a concessão de medida liminar para que o Impetrado não efetuasse a compensação, em razão da limitação do próprio instituto compensatório; e, no mérito, a confirmação da liminar — o que, por via de consequência, ensejaria o pagamento, que, aliás, já tinha sido autorizado administrativamente e o único obstáculo para tal é a determinação de compensação”.

Sustenta que, “não se pode dizer que a ação versa sobre o “requerimento de pagamento por prestação de serviços” ou que houve a “utilização da via mandamental como substitutivo de ação de cobrança e com efeitos patrimoniais”, tendo em vista que, na verdade, o que se busca é, justamente, proteger o direito líquido e certo da Embargante, ante a ilegalidade e abuso de poder do Embargado em determinar a compensação”.

Pontua que, “direito líquido e certo é aquele que se vê de plano, que é incontestável, não se admite impugnação, que todos os fatos podem ser provados através de prova pré-constituída e pela simples análise documental. Logo, tudo que se faz necessário para sua verificação encontra-se nos autos, já que a pergunta central da demanda é simples: pode haver compensação de crédito quando não há cumprimento dos requisitos obrigatórios? Esse é o mérito deste writ e, com a devida vênia, tudo indica que a resposta é tão simplória que não demanda qualquer dilação probatória”.

Ao final, requer sejam os embargos recebidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, concedendo a ordem mandamental, para reconhecer a ilegalidade da compensação administrativa.

Em contrarrazões aos embargos, pugnou o Estado de Mato Grosso pelo seu desprovimento.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, vislumbra-se dos pedidos contidos na exordial que, o impetrante pleiteou fosse
confirmada a liminar e, por consequência, determinado o pagamento imediato do débito através da liquidação das notas fiscais 2009 e 2010, com valores devidamente atualizados
.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade, denegou a ordem mandamental. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“[...]
A pretensão do Impetrante subsiste na determinação ao Impetrado de não efetuar a compensação administrativa, bem como que seja determinado o pagamento imediato do débito devido, através da liquidação das notas fiscais 2009 e 2010. Compulsando os autos, evidencia-se que a pretensão do Autor encontra óbice instransponível nos enunciados sumulares no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: Súmula 269: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.” “Súmula 271: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ‘ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.’” Da análise da pretensão posta na exordial, depreende-se que o pedido principal do Impetrante, subsiste no pagamento imediato do débito que entende fazer jus, de modo que os valores devidos são discutidos desde o ano de 2014, data em que instaurado processo administrativo. Como se sabe, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, tampouco produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, que devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

[...]

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer a inadequação da via eleita, para acolher a pretensão de cobrança. A título de esclarecimento e apenas a fomentar o debate, não vislumbro direito líquido e certo a ser amparado, tampouco ilegalidade ou abusividade perpetrada. Alega o Impetrante, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de pagamento do valor contratual, determinando a compensação de valores. Todavia, tal fato não é o que se extrai dos autos. No momento da impetração, o Impetrado não havia determinado a compensação entre créditos e débitos. De fato houve o indeferimento do requerimento de pagamento, com a determinação de remessa dos autos à Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias, para estudo da aplicação do parecer exarado pela Procuradoria Geral do Estado, acerca da possibilidade de compensação de valores, conforme decisão id. 94598958 – p. 4. Ademais, aferir a legitimidade da determinação de eventual compensação de valores, objeto de processo administrativo, demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via mandamental. Tecidos estes delineamentos, para apreciação do pedido de pagamento de valores, com efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, deve o Impetrante lançar mão da via judicial própria. Posto isso, face à inadequação da via eleita, bem como diante da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, não restando comprovada ilegalidade ou abusividade perpetrada, a denegação da ordem se trata de medida imperativa. Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental. É como voto.
”

Com efeito, d
epreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022